Tribunal: TJES
Processo: 5003491-33.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003491-33.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SERRA MAR GRANITOS LTDA e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

r e l a t ó r i o

SERRA MAR GRANITOS LTDA, CLEDIMAR GERALDO GRECHE E WASHINGTON LUIZ FONSECA FARIA
interpuseram agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos dos embargos à execução nº 0009939-45.2018.8.08.0011,

indeferindo o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos recorrentes.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam que a decisão deve ser reformada porque os requisitos da concessão da gratuidade da justiça se fazem presentes, notadamente porque a empresa SERRA MAR GRANITOS LTDA está em processo de recuperação judicial, acumulando dívidas de mais de 26 (vinte e seis) milhões de reais, além de responder a inúmeras ações no Judiciário que, consideradas as despesas, agravarão ainda mais a sua situação e tornarão impossível o seu restabelecimento. Sustenta, ainda, que a pandemia do novo coronavírus agravou ainda mais a sua dificuldade financeira.

Com base nessas considerações, postula a concessão de liminar recursal apta a destravar os embargos à execução na origem, permitindo o trâmite independente do recolhimento das custas e demais despesas processuais. No mérito, pede a concessão definitiva da benesse.

Decisão ID nº 838664, indeferindo a liminar recursal.

Sem contrarrazões (certidão ID nº 1279774).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID nº 1486580).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 20 de agosto de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

SERRA MAR GRANITOS LTDA, CLEDIMAR GERALDO GRECHE E WASHINGTON LUIZ FONSECA FARIA
interpuseram agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos dos embargos à execução nº 0009939-45.2018.8.08.0011,

indeferindo o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos recorrentes.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam que a decisão deve ser reformada porque os requisitos da concessão da gratuidade da justiça se fazem presentes, notadamente porque a empresa SERRA MAR GRANITOS LTDA está em processo de recuperação judicial, acumulando dívidas de mais de 26 (vinte e seis) milhões de reais, além de responder a inúmeras ações no Judiciário que, consideradas as despesas, agravarão ainda mais a sua situação e tornarão impossível o seu restabelecimento. Sustenta, ainda, que a pandemia do novo coronavírus agravou ainda mais a sua dificuldade financeira.

Com base nessas considerações, postula a concessão de liminar recursal apta a destravar os embargos à execução na origem, permitindo o trâmite independente do recolhimento das custas e demais despesas processuais. No mérito, pede a concessão definitiva da benesse.

Pois bem.
Na espécie, sem delongas, denoto que os recorrentes figuram em diversas ações no Judiciário Estadual e, em recente julgamento, este douto órgão fracionário teve a oportunidade de analisar as suas situações financeiras e, ato contínuo, indeferir a gratuidade da justiça, senão vejamos:

ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSO CIVIL AGRAVO INTERNO DECISÃO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA JURÍDICA PRESUNÇÃO DE CAPACIDADE ECONÔMICA NÃO DESCONSTITUÍDA ACERVO PATRIMONIAL NÃO ESCLARECIDO PESSOAS FÍSICAS ELEMENTOS QUE INFIRMAM A ALEGADA PRECARIEDADE FINANCEIRA FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO QUE FACILITA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO RECURSO DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA. 1. A presunção milita em prol da desnecessidade do benefício da gratuidade de justiça, independentemente da finalidade lucrativa ou não da entidade postulante, na medida em que a alegação de insuficiência de recurso apenas goza de presunção juris tantum quando é deduzida exclusivamente por pessoa natural, de acordo com o artigo 99, §3º, do CPC. 2 . A mera circunstância de figurarem no polo passivo de processos executivos não significa que sobre os apelantes recairão os atos executivos, nem que o valor insculpido na inicial é líquido e, muito menos, que a parte não tenha condições de adimplir. 3.
Segundo dados extraídos na rede mundial de computadores, a empresa SERRA MAR GRANITOS LTDA encontra-se há 20 (vinte) anos no mercado, sendo que, além do ramo de rochas ornamentais, trabalha com o ramo de transportes adaptados para o setor, contando com 25 unidades tratoras, compostas por carretas e bitrens. 4 . Quanto à CLEDIMAR GERALDO CHEQUE , este reside em um dos bairros mais nobres do Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, a saber, bairro Gilberto Machado e que consta como sócio em outras três empresas, além da recorrente, sendo que o capital social somado ultrapassa a órbita dos R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais). 5. Quanto à WASHINGTON LUIZ FONSECA FARIA , de fato, este encontra-se aposentado, contudo, conforme se infere de sua declaração de imposto sobre a renda, seus proventos giram em torno de 05 (cinco) salários mínimos mensais. 6. Outro ponto importante é no que diz respeito ao litisconsórcio ativo entre os apelantes, tendo em vista a possibilidade de rateio do valor das despesas processuais, conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça
. 7. Recurso conhecido, mas desprovido.
(TJES, Classe: Agravo Interno ED Ap, 011160174121, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 19/11/2019)

Vale frisar que este egrégio Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que o fato de a empresa estar submetida a recuperação judicial não autoriza, por si só, o deferimento da benesse, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTULAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. VALOR ELEVADO DA CAUSA ORIGINÁRIA. CUSTAS PRÉVIAS. LIMITAÇÃO EXISTENTE NO ARTIGO 6º, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. VÁRIAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. POSSIBILIDADE DE DILUIÇÃO DO MONTANTE. RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA EM DIVERSOS OUTROS PROCESSOS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO ASSEGURA O DIREITO À GRATUIDADE, SOBRETUDO QUANDO AS AGRAVANTES DEMONSTRAM EXPRESSIVA DISPONIBILIDADE DE NUMERÁRIO EM CAIXA. RECURSO DESPROVIDO. I- Embora seja expressivo o valor atribuído à demanda originária, é cediço que a Lei Estadual nº 9.974/2013 estabelece um valor máximo (teto) para a taxa judiciária, como se pode depreender do art. 6º, § 1º, do referido Diploma Legal. II- De um exame detido dos balanços patrimoniais juntados aos autos, percebe-se que as Recorrentes possuem saldos positivos em caixa que lhes permitem pagar as custas prévias. III- Em se tratando de 4 (quatro) sociedades empresárias, há razões para crer que haverá uma diluição, divisão ou pulverização da responsabilidade pelas despesas processuais, razão pela qual não se verifica, à primeira vista, a aludida impossibilidade de pagamento, sobretudo quando a nova codificação processual traz alternativas como, por exemplo, o parcelamento de despesas processuais (art. 98, § 6º, do CPC). IV- O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica. V- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199013707, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 10/03/2020)

Desta feita, como já foi apreciada a condição financeira dos recorrentes em recente julgado desta douta 2ª Câmara Cível do TJES e indeferida a benesse, sem que existam indicativos de alteração recente da situação econômica,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PARTES QUE LITIGAM EM DIVERSOS PROCESSOS E QUE TIVERAM RECENTEMENTE ANALISADA A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – REITERAÇÃO DO ENTENDIMENTO RECENTE DESTA DOUTA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
s recorrentes
SERRA MAR GRANITOS LTDA, CLEDIMAR GERALDO GRECHE E WASHINGTON LUIZ FONSECA FARIA
figuram em diversas ações no Judiciário Estadual e, em recente julgamento, este douto órgão fracionário teve a oportunidade de analisar as suas situações financeiras e, ato contínuo, indeferir a gratuidade da justiça
(TJES, Classe: Agravo Interno ED Ap, 011160174121, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 19/11/2019).

2.
Este egrégio Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que o fato de a empresa estar submetida a recuperação judicial não autoriza, por si só, o deferimento da gratuidade da justiça. Jurisprudência TJES.

3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.